Tribunal: TJSP
Processo: 1030072-41.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA - TRANSMISSÃO DE IMÓVEL POR HERANÇA – AQUISIÇÃO DA POSSE, INDEPENDENTEMENTE DE APREENSÃO MATERIAL DA COISA – PRETENDIDA OCUPAÇÃO EXCLUSIVA PELO RÉU, FILHO DE UM DOS HERDEIROS – INADMISSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO - PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.